Tribunal: STF
Processo: Rcl 46859
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Candelária Monardi contra decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Itu que negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 1005844-82.2019.8.26.0248, violando a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e da Súmula nº 640/STF.
    Maria Candelária Monardi narra que é demandada em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais (Processo nº 1005844-82.2019.8.26.0248) ajuizada em 2019, quase 9 (nove) anos após a causídica Lenora Thais Steffen Todt Panzetti ter ciência da revogação do mandato conferido nos autos do Processo nº 0046940-49.2009.8.26.0053.
    Aduz que, não obstante a existência de previsão normativa que prescreve o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão de cobrar honorários advocatícios a partir da revogação do mandato (art. 25, V, da Lei nº 8.906/94) – por si deduzida em contestação –, o Processo nº 1005844-82.2019.8.26.0248 foi julgado procedente, sendo o entendimento mantido em sede de recurso inominado.
     A reclamante informa, ainda, que em sua defesa no Processo nº 1005844-82.2019.8.26.0248, comprovou que a sentença no Processo nº 0046940-49.2009.8.26.0053 (em referência na ação de cobrança) foi proferida após a revogação do mandato outorgado a Lenora Thais Steffen Todt Panzetti.
    Defende que os órgãos de justiça que atuaram no Processo nº 1005844-82.2019.8.26.0248 “não analisar[am] as razões utilizadas na contestação, nos embargos declaratórias em primeira instância, no recurso inominado e nos embargos declaratórios opostos em segunda instância”, o que viola o arts. 5º, XXXVII e 93, IX, da CF/88.
    Maria Candelária Monardi relata que ingressou, então, com recurso extraordinário no Processo nº 1005844-82.2019.8.26.0248, o qual teve o seguimento pelo órgão judicial a quo, com fundamento do Tema nº 800 da repercussão geral, entendimento esse mantido em sede colegiada, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.
    Defende que o recurso extraordinário por si interposto merece seguimento para que seja apreciada a matéria constitucional suscitada, tendo a prescrição é um instituto de ordem pública, do que eflui a repercussão geral do debate “para resguardar a segurança jurídica nas relações entre as pessoas em geral”.
    A reclamante pede a procedência da presente reclamação, para que a matéria suscitada no recurso extraordinário interposto no Processo nº 1005844-82.2019.8.26.024 seja conhecida pelo STF, “com a reforma total das decisões proferidas pelo E. COLÉGIO RECURSAL DE ITU/SP”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que não conheço dos argumentos relacionados à violação aos arts. 5º, XXXVII e 93, IX, da CF/88 (suscitados no recurso extraordinário e repetidos na presente reclamação), uma vez que a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal.
    A parte reclamante indica como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula nº 640/STF, a qual constitui enunciado de caráter persuasivo, portanto destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06).
    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra suposta ofensa a enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).
    No tocante à Súmula Vinculante nº 10 – também indicada como paradigma na presente ação -, registro que o enunciado dirige-se à atuação de órgãos fracionários do Poder Judiciário, a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário” inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
    A jurisprudência do STF é assente no sentido da inaplicabilidade do princípio da reserva de plenário no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. Vide precedentes:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE nº 868457 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, PLenário, DJe de 27/4/15).
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 25297 MC-AgR, Rel Min Celso de Mello, Segunda Turma, jDJe de 17/11/17).
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. BASE DE CÁLCULO. LEI EM SENTIDO FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1229272 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/4/20).
    Outrossim, no caso, não houve afastamento da incidência do art. 25, V, da Lei nº 8.906/94 com fundamento constitucional; procedeu-se à interpretação do dispositivo a partir das características do contrato de prestação de serviços advocatícios para fins de definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança quando o pagamento dos honorários é estipulado para ocorrer ao final do contrato e em caso de vitória, temática eminentemente infraconstitucional, insuscetível de conhecimento pelo STF na via recursal extraordinária.
    Destarte, ausente teratologia na negativa seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 1005844-82.2019.8.26.024 mediante a aplicação do Tema nº 800 da repercussão geral, cuja tese restou assim fixada:
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de identificar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e indicar o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente